Tribunal: TJMT
Processo: 1003134-43.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003134-43.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - CNPJ: 00.195.428/0001-37 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), RB COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - CNPJ: 00.195.428/0001-37 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA POR PERÍODO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que negara provimento à apelação, no bojo de ação anulatória de débito fiscal. A parte agravante alega inconstitucionalidade e ilegalidade na cobrança de ICMS sob o regime de estimativa adotado pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que a exação carece de respaldo legal formal e impossibilita a compensação de créditos, o que, segundo afirma, ocasionaria enriquecimento ilícito do ente federativo. Pede a anulação da CDA nº 000486/05-A ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a Certidão de Dívida Ativa nº 000486/05-A em razão da suposta ilegalidade do regime de ICMS por estimativa; (ii) estabelecer se a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente as teses suscitadas pela parte agravante, em violação ao art. 1.021, §3º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de ICMS por estimativa por período encontra amparo no art. 26, III, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que autoriza os entes federativos a instituírem esse regime, assegurado ao contribuinte o contraditório e a revisão dos valores no final do período.

4.
A legislação estadual mato-grossense, especificamente o art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, segue fielmente os parâmetros estabelecidos pela Lei Kandir, garantindo ao sujeito passivo direito de impugnação e de ajuste com base na escrituração regular.

5.
A CDA nº 000486/05-A está fundamentada em regime de estimativa por período regularmente instituído e vigente à época dos fatos geradores (1999 e 2003), anteriores à introdução do regime de estimativa simplificado ou por operação, declarado posteriormente inconstitucional.

6.
A jurisprudência do TJMT distingue expressamente a validade do regime de estimativa por período da inconstitucionalidade do modelo por operação/simplificado, previsto apenas a partir de 2009.

7.
A decisão monocrática impugnada apresentou fundamentação suficiente e válida, não incidindo na vedação do art. 1.021, §3º, do CPC/2015, conforme entendimento do STJ.

8.
Os argumentos trazidos no agravo interno não afastam os fundamentos da decisão agravada, tampouco apresentam elementos novos que justifiquem a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146 e 146-A; LC nº 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 30, III; CPC/2015, art. 1.021, §3º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível N.U 0033848-81.2014.8.11.0041; STJ, AREsp nº 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda.
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que negara provimento ao recurso de apelação.

Nas razões recursais o agravante sustenta
que a cobrança do ICMS por estimativa, nos termos adotados pelo Estado de Mato Grosso, é inconstitucional e ilegal, por violar os princípios da legalidade, da não-cumulatividade, da tipicidade tributária e do devido processo legal.

Alega que o regime foi instituído por decreto, sem respaldo em lei formal, e que sua aplicação impede a compensação dos créditos tributários, gerando enriquecimento ilícito do Estado.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento da apelação para anular a Certidão de Dívida Ativa nº 000486/05-A, ou, alternativamente, o julgamento colegiado da matéria com enfrentamento expresso das teses suscitadas. (Id. 277190391).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu
a legalidade e constitucionalidade do regime de estimativa previsto no art. 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, que se distingue do regime de estimativa simplificada, este sim considerado inconstitucional. Argumenta que os fatos geradores ocorreram nos anos de 1999 e 2003, anteriores à criação do inciso V do referido artigo, razão pela qual não há qualquer vício na constituição do crédito tributário. Pede o desprovimento do recurso.
(Id. 280937859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
RB Comércio de Roupas e Calçados Ltda
.
contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos em face do julgamento que negou provimento à apelação interposta na ação anulatória de débito fiscal, ajuizada com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 000486/05-A, fundada na cobrança de ICMS sob o regime de estimativa adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

A controvérsia gira em torno da análise da validade jurídica da cobrança de ICMS sob o regime de estimativa constante na CDA nº 000486/05-A.

O agravante argumenta que a decisão monocrática merece reforma, pois teria desconsiderado ilegalidades e inconstitucionalidades vinculadas à cobrança de ICMS por estimativa, notadamente a ausência de respaldo legal formal e a utilização de normas infralegais como fundamento exclusivo da exação.

A respeito disso, é importante lembrar que o regime de ICMS por estimativa, previsto no artigo 26 da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), consiste em uma modalidade excepcional de recolhimento do tributo, que permite aos entes federativos adotarem sistemática simplificada para o cálculo e o pagamento do imposto, com base em projeções periódicas de receita, substituindo regimes como o ICMS Garantido, a Substituição Tributária e o Diferencial de Alíquota. O dispositivo estabelece:

“Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:

I - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;

II - que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

§ 1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.

§ 2º A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias”.

Conforme se extrai da própria Lei Complementar, a sistemática de estimativa deve permitir que o fisco antecipe a quantia a ser recolhida, com base em critérios objetivos, sem prejuízo de compensações ou ajustes ao final do período, conforme a escrituração fiscal do contribuinte. Essa dinâmica impede excessos e garante equilíbrio entre as partes.

No Estado de Mato Grosso, essa forma de recolhimento foi disciplinada pelo artigo 30, inciso III, da Lei Estadual nº 7.098/98, que dispõe:

“Art. 30 Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através:

(...)

III - do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório;

(...)

§1º Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes”.

Percebe-se, portanto, que o modelo adotado pelo Estado segue fielmente a estrutura autorizada pela legislação complementar nacional.

Além disso, o modelo de estimativa por período foi regulamentado localmente pelos artigos 43, 80 a 85 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual nº 1.944/89, além da Portaria Circular nº 100/96-SEFAZ, normas que delineiam o funcionamento operacional do regime, sendo, inclusive esse, o enquadramento legal constante na CDA executada, conforme destaca a legislação:

“Art. 43 O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado por estimativa, observadas as disposições dos artigos 80 a 85-A (...).

(...)

Art. 80 O estabelecimento enquadrado no regime de estimativa terá o valor do imposto a recolher, em cada mês, determinado pelo fisco.

§ 1º O imposto será estimado para período certo e prevalecerá enquanto não revisto pelo fisco.

§ 2º O enquadramento do estabelecimento no regime de estimativa obedecerá a critério do fisco, que poderá ter em conta categorias, grupos ou setores de atividades econômicas.

§ 3º Com base em dados declarados pelos contribuintes e em outros de que dispuser o fisco, serão estimados os valores das operações e/ou prestações e o montante do imposto a recolher no período considerado.

Art. 81 Feito o enquadramento no regime de estimativa, será o contribuinte notificado do montante do imposto estimado para o período e do valor de cada parcela.

§ 1º O prazo de recolhimento do imposto será fixado em ato do Secretário de Estado de Fazenda. (...)”.

PORTARIA Nº 100/96-SEFAZ

“Art. 1º O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inclusive a parcela relativa ao diferencial de alíquota, deverá ser recolhido nos prazos abaixo:

(...)

II - para os contribuintes sujeitos ao regime de estimativa:
a) até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao de referência;
b) até o dia 15 (quinze) do mês de julho, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no primeiro semestre do respectivo ano; (Nova redação dada pela Port. 054/99).

c) até o dia 15 (quinze) do mês de janeiro do ano subsequente, a diferença entre o valor do ICMS apurado e o recolhido no segundo semestre do ano anterior.(Nova redação dada pela Port. 054/99).

d) até 30 (trinta) dias após a data em que ocorrer o desenquadramento do regime ou cessação da atividade”.

Ocorre que, em 2009, o legislador estadual, por meio da Lei nº 9.226, inseriu o inciso V ao artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, prevendo um novo regime, mais abrangente e controverso — o de estimativa por operação ou simplificado — nos seguintes termos:

“Art. 30 da Lei Estadual nº. 7.098/98 (...)

V - de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:

a) prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;

b) a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. (...)”.

Posteriormente, esse novo modelo foi detalhado pelo Decreto nº 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, criando também variantes como o regime de estimativa simplificado e de antecipação. Eis um exemplo:

“Art. 87-J do RICMS/MT A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98).

§ 1° A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo.

§ 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2.

(...)

Art. 87-J-3 Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições:

(...)

§ 1º Observado o indicado no §2º deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício que observe o seguinte:

(...)

§ 2º Na forma disciplinada no §1º deste artigo, o valor estimado do complementar não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do §3º do artigo 87-J-2.

(...)

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado

Art. 87-J-6 Respeitadas as hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense (...)”.

É exatamente esse regime — o de estimativa por operação/simplificado — que vem sendo reconhecido por esta Corte como inconstitucional, por extrapolar os limites autorizados pela Lei Kandir e invadir a esfera de competência legislativa atribuída exclusivamente à lei complementar, nos termos dos artigos 146 e 146-A da Constituição Federal.

Não obstante, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme ao distinguir a regularidade do regime de estimativa por período — fundado no art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 — da inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificado ou por operação introduzido apenas em 2010. Neste sentido:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). NULIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por devedor contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão de rejeitar a exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de ICMS no regime de estimativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula devido à alegada ilegalidade do regime de ICMS Estimativa, e (ii) verificar a nulidade da CDA por suposta ausência de dispositivo legal no enquadramento do tributo.

III. Razões de decidir

3. O ICMS Estimativa por período, previsto na Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir), foi instituído legalmente pelo Estado de Mato Grosso, por meio do artigo 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/98.

4. Jurisprudência pacífica reconhece a legalidade da cobrança de
“ICMS estimativa por período”
, o qual não se confunde com o
ICMS estimativa simplificado
e/ou por operação regulamentados no ano de 2010 e que teve a ilegalidade/inconstitucionalidade reconhecida pelo Poder Judiciário.

5. A CDA executada atende aos requisitos legais exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei 6.830/80, não havendo nulidade quanto à sua fundamentação legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“É legal a cobrança de ICMS no regime de estimativa por período, previsto na Lei Complementar 87/96 e regulamentado por legislação estadual, sendo válida a CDA que contém a devida fundamentação legal do tributo cobrado”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146; CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS N.U 0037666-75.2013.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível N.U 0033848-81.2014.8.11.0041”.
(N.U 1020006-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 30/11/2024)
.
(Destaquei).

No caso concreto, a CDA nº 000486/05-A refere-se ao ICMS sob regime de estimativa por período, previsto e instituído dentro das balizas legais fixadas pela Lei Complementar nº 87/96, com respaldo expresso no art. 30, III, da legislação estadual.

Ressalte-se que os fatos geradores que ensejaram a cobrança ocorreram em 1999 e 2003, ou seja, em momento anterior à criação do regime por operação ou simplificado, o qual foi introduzido apenas em 2009 por meio da Lei nº 9.226 e regulamentado em 2010. Logo, não há falar em aplicação das normas reputadas inconstitucionais.

Portanto, não se sustenta a tese de nulidade da CDA sob o argumento de vício de origem do tributo exigido.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025